Tribunal: STF
Processo: ARE 1286121
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE TÓPICO DE REPERCUSSÃO GERAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499/MG-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015.



    2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    3. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.